Tribunal: TJMT
Processo: 1020436-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1020436-82.2020.8.11.0000
AGRAVANTE MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO REGINALDO BARBOSA
Vistos, etc...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feitos tais esclarecimentos, consta dos autos que, uma vez provocada a emitir parecer, a i. Cúpula Ministerial viu-se impossibilitada de fazê-lo em razão de o feito não se encontrar pronto para julgamento (ID 64081958) e, deveras, compulsados os autos, vê-se que não se encontram anexadas as respectivas guias penais e demais documentos que instruem o processo executivo em que prolatado o r. decisum vergastado, a inviabilizar a análise da matéria submetida à apreciação deste e. Tribunal de Justiça.
Dessarte, com supedâneo no art. 51, inc. VI, do RITJMT, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para determinar que oficie-se o d. juízo de origem, requisitando-lhe a remessa, no prazo de 5 (cinco) dias, de cópia integral do PEP n.o 0008875-16.2015.8.11.0045, em nome do reeducando REGINALDO BARBOSA, a serem anexadas ao presente feito pela 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, se possível, ou pela Secretaria Criminal Unificada do TJMT, acaso não o tenha feito a instância de piso.
Por oportuno, corrija-se a autuação deste feito eletrônico, para evitar futuros entraves na intimação da pauta para submissão a julgamento e inconsistências nos bancos de dados oficiais, a fim de que conste do polo passivo tão somente réu REGINALDO BARBOSA [recorrido], com sua defesa patrocinada pela i. Defensoria Pública.
Enfim, cumprida a diligência, dê-se nova vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator em Substituição